Tribunal: TJMT
Processo: 1006236-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1006236-36.2021.8.11.0000
PACIENTE: JOHNN DA SILVA GERALDO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
EMENTA
HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO TENTADO, FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO E POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI INTEIRAMENTE PRESENCIAL - SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE FORMA HÍBRIDA OU MISTA - PANDEMIA DE COVID-19 - ATO NORMATIVO DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO TJMT - POSSIBILIDADE DO JULGAMENTO POPULAR COM RECURSOS TECNOLÓGICOS DISPONÍVEIS - MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DOS MAGISTRADOS, AGENTES PÚBLICOS, PARTES, ADVOGADOS E USUÁRIOS EM GERAL - EFETIVIDADE DA JUSTIÇA - CONCRETUDE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - INTERROGATÓRIO DE RÉU PRESO POR VIDEOCONFERÊNCIA - POSSIBILIDADE - ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT - ORIENTAÇÃO DO CNJ - OTIMIZAÇÃO DO JULGAMENTO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - TRIBUNAL DO JÚRI DE FORMA HÍBRIDA/MISTA ADMITIDO - ORDEM DENEGADA.
A sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida ou mista, composta por atos presenciais e videoconferência, motivada na pandemia de COVID-19 e contenção do Coronavírus no interior do estabelecimento prisional, tem suporte em ato normativo do Conselho Superior da Magistratura deste e. Tribunal (Portaria-Conjunta no 428, 13 de julho de 2020), que prevê a possibilidade do julgamento popular com recursos tecnológicos disponíveis em tempos de pandemia.
A utilização videoconferência coloca a tecnologia a serviço do processo penal, permitindo a efetividade da Justiça e concretude ao princípio constitucional da razoável duração do processo.
O emprego de recursos tecnológicos de transmissão de sons e imagens em tempo real, como a videoconferência, tem sido incentivado pela legislação brasileira, havendo, inclusive, previsões expressas nesse sentido no âmbito do processo penal (artigos 185, §2o, 217 e 222, §3o, do Código de Processo Penal). Antes mesmo da pandemia de COVID-19, o c. STJ admitiu o interrogatório de réu preso, em sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, por videoconferência (RHC 83.318/RJ; HC 497.745/BA).
O Conselho Nacional de Justiça, em 8 de outubro de 2019, orientou os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais a adotarem o sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais relacionadas a crimes dolosos contra a vida, inclusive durante sessões, visando otimizar o julgamento de competência do Tribunal do Júri (Resolução no 55/2019, Art. 3o: “Recomendar aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais que promovam investimentos voltados à plena adoção do sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais, na forma da lei, inclusive durante sessões do Tribunal do Júri”).
A resistência pela manutenção do processo ordinário, durante estado de pandemia, caminha na contramão da tendência mundial de distanciamento social ou adoção de protocolos, e não atende ao interesse público, seja de funcionamento eficaz do Sistema de Justiça Criminal, seja do direito subjetivo do próprio réu a ter um julgamento definitivo (CNJ, Ato Normativo no 0009672-61.2020.2.00.0000).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006236-36.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JOHNN DA SILVA GERALDO - CPF: 021.410.991-70 (PACIENTE), Juizo da Primeira Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS MESQUITA - CPF: 007.630.731-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL LUCIO DA SILVA COENGA - CPF: 688.733.601-49 (VÍTIMA), VICTOR HUGO DE SOUZA COENGA - CPF: 069.495.731-38 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO TENTADO, FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO E POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI INTEIRAMENTE PRESENCIAL - SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE FORMA HÍBRIDA OU MISTA - PANDEMIA DE COVID-19 - ATO NORMATIVO DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO TJMT - POSSIBILIDADE DO JULGAMENTO POPULAR COM RECURSOS TECNOLÓGICOS DISPONÍVEIS - MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DOS MAGISTRADOS, AGENTES PÚBLICOS, PARTES, ADVOGADOS E USUÁRIOS EM GERAL - EFETIVIDADE DA JUSTIÇA - CONCRETUDE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - INTERROGATÓRIO DE RÉU PRESO POR VIDEOCONFERÊNCIA - POSSIBILIDADE - ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT - ORIENTAÇÃO DO CNJ - OTIMIZAÇÃO DO JULGAMENTO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - TRIBUNAL DO JÚRI DE FORMA HÍBRIDA/MISTA ADMITIDO - ORDEM DENEGADA.

A sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida ou mista, composta por atos presenciais e videoconferência, motivada na pandemia de COVID-19 e contenção do Coronavírus no interior do estabelecimento prisional, tem suporte em ato normativo do Conselho Superior da Magistratura deste e. Tribunal (Portaria-Conjunta no 428, 13 de julho de 2020), que prevê a possibilidade do julgamento popular com recursos tecnológicos disponíveis em tempos de pandemia.

A utilização videoconferência coloca a tecnologia a serviço do processo penal, permitindo a efetividade da Justiça e concretude ao princípio constitucional da razoável duração do processo.

O emprego de recursos tecnológicos de transmissão de sons e imagens em tempo real, como a videoconferência, tem sido incentivado pela legislação brasileira, havendo, inclusive, previsões expressas nesse sentido no âmbito do processo penal (artigos 185, §2o, 217 e 222, §3o, do Código de Processo Penal). Antes mesmo da pandemia de COVID-19, o c. STJ admitiu o interrogatório de réu preso, em sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, por videoconferência (RHC 83.318/RJ; HC 497.745/BA).

O Conselho Nacional de Justiça, em 8 de outubro de 2019, orientou os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais a adotarem o sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais relacionadas a crimes dolosos contra a vida, inclusive durante sessões, visando otimizar o julgamento de competência do Tribunal do Júri (Resolução no 55/2019, Art. 3o:
“Recomendar aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais que promovam investimentos voltados à plena adoção do sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais, na forma da lei, inclusive durante sessões do Tribunal do Júri”
).

A resistência pela manutenção do processo ordinário, durante estado de pandemia, caminha na contramão da tendência mundial de distanciamento social ou adoção de protocolos, e não atende ao interesse público, seja de funcionamento eficaz do Sistema de Justiça Criminal, seja do direito subjetivo do próprio réu a ter um julgamento definitivo (CNJ, Ato Normativo no 0009672-61.2020.2.00.0000).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo defensor público,
DR. LEANDRO FABRIS NETO
, em favor de
JHON DA SILVA GERALDO
, apontando como autoridade coatora, o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca da Capital, onde o paciente encontra-se preso e pronunciado, pela suposta prática dos delitos insculpidos no artigo 121, caput do Código Penal c/c artigo 14, inciso II c/c artigo 299, caput, artigo 304 do ambos do Código Penal e artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03.

Afirma o impetrante, que a realização de sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri de maneira parcialmente virtual, como determinou a Autoridade Coatora (com a oitiva de testemunhas por audiovisual e possibilidade das partes participarem por videoconferência), padece de inconstitucionalidade.

Sustenta assim que a sessão foi redesignada para o dia 10 de agosto de 2021, às 13h30min, devendo ser suspensa para que seja providenciada a sessão do Tribunal do Júri, totalmente presencial.

Ao final, pretende a concessão da ordem para garantir que a sessão de julgamento do paciente ocorra de modo inteiramente presencial.

Subsidiariamente, caso a sessão venha a ocorrer pela forma híbrida antes do julgamento de mérito do presente writ, a concessão da ordem para anular o julgamento.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra da douta Procuradora, Dra. Silvana Correa Vianna, é pela denegação do
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.

Por sua vez, o Juiz-Presidente autorizou o julgamento popular com as presenças dos jurados na sessão do Tribunal do Júri e do paciente/corréu e testemunhas por sistema de videoconferência.

A realização da sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida ou mista, isto é, composta por atos presenciais e videoconferência, decorre da pandemia de COVID-19, proliferação do coronavírus no interior do estabelecimento prisional e tem suporte em ato normativo do Conselho Superior da Magistratura deste e. Tribunal (Portaria-Conjunta no 428, 13 de julho de 2020), que prevê a possibilidade do julgamento popular com recursos tecnológicos disponíveis em tempos de pandemia, “sic”:

“(...) Art. 17 Até o início da quarta etapa, os atos processuais como audiências, sessões de julgamento do Tribunal do Júri, dos órgãos julgadores do Tribunal de Justiça e da Turma Recursal serão realizados, exclusivamente, por meio de recurso tecnológico de videoconferência ou plenário virtual, de acordo com as normas previstas nas Portarias-Conjuntas n. 283, de 13 de abril de 2020, alterada pela de n. 289, de 22 de abril de 2020, de n. 298, de 27 de abril de 2020, e de n. 321, de 8 de maio de 2020, conforme o caso. (...)

Art. 18. Apesar do determinado no art. 17, é possível, desde que tenha transcorrido uma semana do início da terceira etapa, estritamente nos casos de impossibilidade para a realização de atos processuais por meio dos recursos tecnológicos disponíveis, e desde que devidamente fundamentados pelo magistrado nas comarcas classificadas com risco “Baixo” e “Moderado”, serem realizados, na forma presencial, os seguintes atos:

§ 2o. As audiências e sessões serão realizadas por videoconferência, conforme estabelece o art. 17, mas na hipótese de impossibilidade para a realização de atos processuais por meio dos recursos tecnológicos disponíveis, e desde que devidamente fundamentados pelo magistrado, consoante estabelece o art. 18, possibilita-se que o ato seja efetivado de forma mista. (...)”

A adoção desse modelo tem por escopo manter a prestação jurisdicional durante o período pandêmico e, ao mesmo tempo, preservar a saúde dos magistrados, agentes públicos, partes, advogados e usuários em geral, sendo uma inevitável tendência contemporânea.

Com efeito, o uso da videoconferência coloca a tecnologia a serviço do processo penal, permitindo a efetividade da Justiça e concretude ao princípio constitucional da razoável duração do processo (CRUZ, Rogerio Schietti. LUNARDI, Fabrício Castagna. GUERREIRO, Mário Augusto Figueiredo de Lacerda. “Tribunal do júri com apoio de videoconferência: pela ética do discurso”. Disponível em: www.conjur.com.br. Acesso em 7.12.2020).

Outrossim, a utilização de recursos tecnológicos de transmissão de sons e imagens em tempo real, como a videoconferência, tem sido incentivado pela legislação brasileira, havendo, inclusive, previsões expressas nesse sentido no âmbito do processo penal (CPP, arts. 185, §2o, 217 e 222, §3o).

Veja-se:

“Art. 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado. (Redação dada pela Lei no 10.792, de 1o.12.2003) [...]

§ 2o Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades: (Redação dada pela Lei no 11.900, de 2009) [...]

Art. 217. Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor. (Redação dada pela Lei no 11.690, de 2008) [...]

Art. 222. A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, com prazo razoável, intimadas as partes. [...]

§ 3o Na hipótese prevista no caput deste artigo, a oitiva de testemunha poderá ser realizada por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, permitida a presença do defensor e podendo ser realizada, inclusive, durante a realização da audiência de instrução e julgamento. (Incluído pela Lei no 11.900, de 2009)”

Anote-se que aproximadamente 30% (trinta por cento) dos casos relacionados a crimes contra a vida prescrevem na Justiça, sem julgamento, segundo afirma o Ministro Dias Toffoli, presidente do CNJ e do c. STF (“CNJ publica resolução para otimizar julgamentos de competência do tribunal do Júri”. Disponível em: www.conjur.com.br. Acesso em: 7.12.2020).

Ademais, o c. STJ, antes mesmo da pandemia de COVID-19, admitiu o interrogatório de réu preso, em sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, por videoconferência (RHC 83.318/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 1o.8.2017; HC 497.745/BA - Relator: Min. Felix Fischer - 11.6.2019).

Na mesma linha:

“Com o advento da Lei no 11.900/2009, passou-se admitir a realização de interrogatório e outros atos processuais por videoconferência, por meio do qual são assegurados: a) o direito do réu de acompanhar, antes do interrogatório, pelo mesmo sistema tecnológico, a realização de todos os atos da audiência única de instrução e julgamento (CPP, art. 185, § 4o); b) o direito de entrevista prévia e reservada com seu defensor, antes do interrogatório (CPP, art. 185, § 5o, primeira parte); c) o direito de acesso a canais telefônicos reservados para comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência do Fórum, e entre este e o preso (CPP, art. 185, § 5o, segunda parte).

A utilização desse sistema prestigia o princípio da identidade física do juiz (CPP, art. 399, § 2o) atende a recomendações tanto do Conselho Nacional de Justiça (Plano de Gestão para o funcionamento de Varas Criminais e de Execução Penal - item 7.7 - e Resolução no 105/2010) quanto do Conselho da Justiça Federal (Provimento no 13/2013) e tem por escopo facilitar e agilizar o funcionamento da Justiça, em busca de uma prestação jurisdicional mais célere e efetiva, em consonância com a garantia da razoável duração do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII da CF/88 (STJ, RHC no 77580/RN).

“A utilização da videoconferência no processo penal respeita o art. 8, § 1, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e o art. 14, § 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, pois o acusado, ao ser interrogado por videoconferência, estará sendo ouvido pelo juiz, e essa oitiva será pública, podendo ser acompanhada por todos aqueles que estiverem presentes na sala de audiência. [...].” (PRADO, Wagner Junqueira. Videoconferência no Processo Penal Aspectos Jurídicos, Políticos e Econômicos. Brasília: TJDFT, 2015, p. 134/135)

A presença virtual do acusado traduz-se em uma presença real, ao se considerar que “o juiz o ouve e o vê, e vice-versa”; “a inquirição é direta e a interação, recíproca”; “no vetor temporal, o acusado e o seu julgador estão juntos, presentes na mesma unidade de tempo”; “a tecnologia supera tal deslocamento, fazendo com que os efeitos e a finalidade das duas espécies de comparecimento judicial sejam plenamente equiparados” (ARAS, Vladimir. O teleinterrogatório no Brasil. Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 61, 1o jan. 2003).

“I - A realização de interrogatório por meio de videoconferência é medida que objetiva a desburocratização, agilização e economia da justiça, podendo ser determinada excepcionalmente nas hipóteses previstas no rol elencado no § 2o do art. 185 do Código de Processo Penal. II - Assim, deve-se ressaltar que não há qualquer incompatibilidade de realização de interrogatório por videoconferência em sessão plenária do Júri, sendo imprescindível apenas a observância da excepcionalidade da medida e da necessidade de devida fundamentação na sua determinação, em respeito ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III - Na hipótese, a alta periculosidade do recorrente, fundamento utilizado pelo magistrado de origem para determinar a realização de interrogatório por videoconferência, encontra amparo em dados concretos extraídos dos autos, constituindo motivação suficiente e idônea para tal providência, com fulcro no inciso IV do §2o do art. 185 do CPP.” (STJ, RHC no 80.358/RJ)” (TJMT, HC N.U 1005019-94.2017.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 28.6.2017)

O próprio Conselho Nacional de Justiça, em 8 de outubro de 2019, orientou os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais a adotarem o sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais relacionadas a crimes dolosos contra a vida, inclusive durante sessões, visando otimizar o julgamento de competência do Tribunal do Júri [Resolução no 55/2019, Art. 3o:
“Recomendar aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais que promovam investimentos voltados à plena adoção do sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais, na forma da lei, inclusive durante sessões do Tribunal do Júri”]
.

Enfim, na iminência de nova onda da covid-19 (“OMS soa alerta diante de nova onda de contaminações pelo mundo”. Disponível em: www.noticias.uol.com.br) diante da revolução tecnológica do Estado moderno, não autorizar a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri, por videoconferência ou de forma híbrida/mista, afigura-se um verdadeiro retrocesso social. Em outras palavras, defender o processo ordinário durante estado de pandemia, na contramão da tendência mundial de distanciamento social ou adoção de protocolos, não atende ao interesse público, seja de funcionamento eficaz do Sistema de Justiça Criminal, seja do direito subjetivo do próprio réu a ter um julgamento definitivo (CNJ, Ato Normativo no 0009672-61.2020.2.00.0000).

Logo, deve ser admitido o Tribunal do Júri de forma híbrida/mista.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021